Tribunal: STF
Processo: ARE 1397092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. APELANTE CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA, AO FINAL, POR RESTRITIVA DE DIREITOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.



    I - PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). FALTA DE PROVAS. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. NÃO COLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO RESTARAM COMPROVADAS. TESE DE QUE A DROGA SERIA PARA USO PRÓPRIO DESVINCULADO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CONCRETO QUE INDICAM A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS, PRESTADOS EM JUÍZO, PELOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E APREENSÃO DO ENTORPECENTE. VALIDADE. IDONEIDADE DA PROVA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    - Restou apurado que no dia no dia 17.07.2017 Policiais Militares, em ronda de rotina na região do Parque São Cristóvão, nesta Capital, avistaram o Apelante em atitude suspeita, e após revista, constataram que este trazia consigo 34,96 g (trinta e quatro gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, distribuídos em 47 (quarenta e sete) pinos, além de 2,32 g (dois gramas e trinta e dois centigramas) de maconha e diversos sacos plásticos utilizados para embalar drogas.



    1. O conjunto probatório é sólido, coerente e corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais sabidamente e desde que em sintonia com as demais provas do processo, como sói ocorrer no caso concreto, são elementos de convencimento perfeitamente hábeis à sustentação de um decreto condenatório. Correto o juízo de desvalor da conduta vertido na condenação, que deve prevalecer, não havendo falar-se em absolvição.



    2. Com efeito, não há por que desacreditar da versão apresentada pelos policiais, que apresentaram relato uníssono a respeito das circunstâncias da apreensão de quantidade significativa de entorpecente, indicando que o apelante foi surpreendido em plena via pública, em localidade conhecida por ponto de tráfico de drogas, trazendo consigo 34,969 (trinta e quatro gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, distribuídos em 47 (quarenta e sete) pinos, além de 2,32g (dois gramas e trinta e dois centigramas) de maconha e diversos sacos plásticos utilizados para embalar drogas.



    3. A alegação de ser usuário, no entanto, não se coaduna com as provas produzidas na instrução criminal, encontrando-se isolada, especialmente porque os depoimentos dos agentes policiais se deram de forma uniforme, o que lhes confere maior verossimilhança, não permitindo que sejam desconsiderados na sentença combatida.



    4. O entendimento consagrado pela jurisprudência é no sentido de que o depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e autoria delitivas, sendo meio probatório válido para fundamentar a condenação, principalmente quando colhido em juízo com a observância do contraditório, como no caso em tela.



    5. O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla, de modo que basta a prática de qualquer uma das condutas ali previstas para se consumar o delito, no caso concreto, "trazer consigo", dispensando a verificação de qualquer ato de comércio, inexigível prova de efetiva comercialização para a sua consumação, sendo suficiente a existência de evidências de que a substância entorpecente possuía outra destinação que não apenas o uso próprio, fato inconteste no caso em apreço. Inviável, portanto, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.



    6. No plano da dosimetria, não há reparos a proceder.



    7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do apelo.



    II - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente